Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO.PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES. INSCRIÇÃO DA AUTORA CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ( ré), em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para “(i) DECLARAR a inexistência de vinculo contratual entre as partes, e de todo e qualquer débito cobrado pelo réu, relativos às seguintes operações bancárias: dois empréstimos pessoais, um no valor de R$ 12.500,00 e outro no valor de R$ 8.900,00, e uma transferência PIX via cartão de crédito, no valor de R$ 3.200,00, devendo o requerido se abster de realizar novas cobranças a elas relativas e/ou inscrever o nome da requerente em cadastros de inadimplentes com fulcro naquelas transações, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança e/ou inscrição indevida, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo do disposto no art.537,§1o, CPC, termos em que CONFIRMO e torno DEFINTIVA a decisão que concedeu a tutela de urgência; (ii) CONDENAR o réu a pagar à autora a importância R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização pelos danos morais gerados, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da data desta sentença; e (iii) CONDENAR o réu a pagar à autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à multa pelo não cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência no prazo determinado. EXPEÇAM-SE ofícios aos órgãos de proteção ao crédito – SERASA, SPC, SCPC – para que EXCLUAM de seus cadastros, de forma DEFINITIVA, as anotações restritivas levadas a efeito pelo banco réu, objetos desta ação.”
2. Em suas razões recursais, argui a parte recorrente preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não houve falha na prestação do serviço e que a culpa é exclusiva da vítima e de terceiros, pois as operações foram realizadas com uso de senha. Sustenta inexistir prejuízo a ser indenizado. Pede o afastamento da condenação de multa e, alternativamente, a redução do valor. Requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado de danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com o preparo devidamente recolhido (ID 50949524). Contrarrazões ofertadas (ID 50949529).
4. Na análise das condições da ação, a legitimidade ad causam, ocorre de acordo com o descrito na petição inicial proposta pela autora, nos termos da teoria da asserção. Dessa forma, considerando o vínculo jurídico obrigacional entre as partes, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Na hipótese, trata-se de golpe de atividade fraudulenta praticada por terceiros em face da autora, realizado por meio de ligação telefônica, em que suposto preposto do banco alerta a vítima acerca de operação fraudulenta realizada, induzindo-a a instalar aplicativo no celular, ocasião em que os golpistas aumentam os limites de crédito do correntista para o fim de realizar operações.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se averigua a existência ou não de culpa por parte ré, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
8. Concernente às provas, dispõe o art. 373 do CPC que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos resta evidente a comprovação dos fatos pela recorrida, que, no dia 18/11/2022 por volta das 18h recebeu ligação de pessoa que se identificou como sendo segurança do banco recorrente, questionando sobre suposta transação realizada, e, ante a negativa da autora, instruiu a cliente a instalar o aplicativo em seu celular, ocasião em que seu limite foi aumentado restando-lhe prejuízo de R$ 24.627,99 de operações realizadas.
9. Observa-se falha no sistema de segurança da instituição recorrente quando houve vazamento de dados cadastrais da recorrida, violando o regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, possibilitando a concretização da fraude, situação que não afasta a responsabilidade do réu neste caso concreto, evidenciando a falha na prestação do serviço.
10. No caso concreto, não é possível visualizar a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, embora seja plausível considerar que a recorrida poderia ter sido mais diligente e evitado o prejuízo suportado. Ademais, há de se considerar que a recorrida tem 67 anos de idade, sendo certo que é muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Inegável a aplicação do disposto na Súmula 479 do STJ, que imputa a responsabilidade de forma objetiva à instituição financeira, em caso de fraude praticada por terceiro, no âmbito do fortuito interno.
11. Constata-se falha nas medidas de segurança adotadas pela instituição financeira. Confira-se: " Se é certo que a instituição financeira não é obrigada a monitorar ou fiscalizar as transações de seus clientes, não menos certo é que compete a elas a adoção de soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. XII." . (Acórdão 1755772, 07037911320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. Aplicável na espécie a teoria da aparência, tendo ocorrido erro escusável da parte autora que acreditou estar falando com preposto do banco acerca de suposta operação. Considera-se que na situação há circunstâncias que se manifestam como uma situação de direito, considerada como ordem geral e normal das coisas, bem como apresenta um titular que aparenta ser legítimo ou o direito como se realmente existisse.
13. É indevida a negativação do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes, pois suposto débito decorre de fraude. Desse modo não há o que se falar em culpa exclusiva de terceiro, integrando tal fato risco da atividade exercida (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se precedente: (Acórdão 1742809, 07437078820228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Quanto à condenação por dano moral questionado, insta mencionar que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa. Aliás, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Assim, somente se admite a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve, ainda, ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes, de modo que o valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto .
15. No que se refere às astreintes, trata-se de medida que visa compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial de obrigação de fazer ou não fazer, bem assim de punir o descumprimento, sob pena de tornar vazias ou desprovidas de efeito material concreto as decisões judiciais. Estão previstas no Código de Processo Civil, art. 536, § 1o. Na hipótese a tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos (ID 50949396): "defiro o pedido de tutela de urgência para determinar: i) que a ré suspenda, no prazo de 48 horas, as cobrança das operações realizadas em 18/11/2022, quais sejam, empréstimo pessoal no valor de R$12.500,00; empréstimo pessoal no valor de R$ 8.900,00; e operação utilizando PIX por cartão de crédito no valor de R$ 3.200,00, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada cobrança indevida; ii) que a ré se abstenha de inscrever o nome da autora naqueles órgãos, até a resolução final deste processo, sob pena de multa por descumprimento R$200,00 (duzentos) a R$2.000,00 (dois mil reais); iii) a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para, no prazo de 48 horas, que suspendam a publicidade das inscrições levadas a efeito pela ré em relação às transações objeto da presente ação." A despeito das alegações do recorrente quanto ao cumprimento da obrigação, é factível afirmar que não houve cumprimento da decisão a tempo e modo, conforme fartamente demonstrado pela autora. Ademais, os valores fixados não se mostraram excessivos. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Portanto, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte." (Acórdão 1381712, 07179550220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021).
16. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, NÃO PROVIDO.
17. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
18. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.